Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FÁBIO AUGUSTO VIEIRA em face de Despacho por mim proferido em 11/3/2025 (eDoc. 1493), no qual concedi o prazo de 41 (quarenta e um) dias corridos para que as Defesas de FABIO AUGUSTO VIEIRA, KLÉPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS apresentem alegações finais na presente Ação Penal, a ser contado a partir do dia 19/2/2025 (dia seguinte à publicação da intimação no DJe), e se encerrando no dia 31/3/2025.



    Por meio da Petição STF n. 32155/2025, eDoc. 1.510, a Defesa de FABIO AUGUSTO VIEIRA alega, em síntese, que “em dias corridos, o Ministério Público Federal utilizou-se de 72 (setenta e dois) dias, visto que foi intimado eletronicamente do despacho que determinou a apresentação sucessiva de memoriais finais em 03 de dezembro de 2024 e apresentou alegações finais apenas em 18 de fevereiro de 2025”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Nos autos da Ação Penal 2.428/DF, o cálculo do prazo de 61 (sessenta e um) dias utilizado pela Procuradoria-Geral da República para apresentar suas alegações finais, o qual foi por mim concedido à Defesa dos réus em Despacho de 7/2/2025, incluiu o período de 20/12/2024 a 20/1/2025, no qual suspenderam-se os prazos processuais conforme estabelecido no art. 4º, parágrafo único, da Portaria GDG Nº 218, de 2/12/2024 desta SUPREMA CORTE c/c art. 798-A do Código de Processo Penal. Por tal razão, a mesma inclusão deve ser realizada no cálculo do prazo utilizado pela Procuradoria-Geral da República para apresentar suas alegações finais na presente Ação Penal. 



    Nesta Ação Penal, a Procuradoria-Geral da República foi intimada para apresentar suas alegações finais em 3/12/2024 (eDoc. 1322), e aportou a referida peça processual em 14/2/2025 (eDoc. 1445), isto é, 73 (setenta e três) dias corridos a partir do dia seguinte ao de sua intimação (4/12/2024), incluído no cálculo o período de 20/12/2024 a 20/1/2025, no qual suspenderam-se os prazos processuais. O mesmo prazo deve, portanto, ser deferido à Defesa do Acusado FÁBIO AUGUSTO VIEIRA para apresentação de suas alegações finais.



    Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração de FÁBIO AUGUSTO VIEIRA e DEFIRO:



    (1) A concessão de prazo de 73 (setenta e três) dias corridos para apresentação das alegações finais formulado por FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, a ser contado a partir do dia 19/2/2025 (dia seguinte à publicação da intimação no DJe), e se encerrando, impreterivelmente, no dia 2/5/2025.



    (2) A extensão às defesas de KLÉPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, de modo que o seu prazo para apresentação das alegações finais se encerrará, igualmente, em 2/5/2025.



     



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente